Tribunal: TJPA
Processo: 0803762-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803762-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES

AGRAVADO: SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803762-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES

ADVOGADO: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ

ADVOGADO: GIULIA GABRIELA ABREU DA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional, sendo condicionado à garantia do juízo e à demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável. Ausentes tais requisitos no caso concreto, justifica-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II- A alegação de inexigibilidade do cheque, sob a justificativa de dissolução da empresa emitente e ausência de fundos, não compromete a exigibilidade do título, dada sua natureza autônoma, que permite sua execução independentemente de questões societárias ou financeiras entre os envolvidos.

III- A reapresentação do cheque em prazo hábil e dentro dos prazos prescricionais reforça sua validade como título executivo, não havendo indícios de má-fé ou cobrança ilegítima por parte do agravado.

IV- Agravo de instrumento conhecido e não provido, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a manutenção dos ônus processuais designados na origem.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803762-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES

ADVOGADO: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ

ADVOGADO: GIULIA GABRIELA ABREU DA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos da Silva Pontes contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos autos da Ação de Execução nº 0847048-90.2021.8.14.0301, promovida por Samir do Nascimento Hejiaj .

A decisão agravada contém o seguinte teor:

1-
Defiro o pedido de Justiça Gratuita;

2-
Em apenso aos autos do Processo nº. 0847048-90.2021.8.14.0301, devendo a Secretaria vincular a etiqueta devida junto àqueles autos;

3-
Se tempestivo, o qual deverá ser certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, recebo os presentes Embargos, sem, contudo, suspender a Ação Executiva, por não vislumbrar nenhum dos requisitos dispostos no art. 919, § 1º, CPC/15;

4-
Intime-se a parte Exequente/Embargada, por meio de seu Procurador, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 920)

O agravante alegou que o título executivo, um cheque no valor de R$ 170.000,00, é inexigível por ter sido emitido por uma empresa já encerrada e com conta bancária sem fundos. Argumenta ainda que o valor é de responsabilidade do ex-sócio Alípio dos Anjos Oliveira Junior, conforme distrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA). Alega que os talões de cheque têm validade de seis meses após a sua emissão, facilitando ao comerciante a identificação de uma ordem de pagamento sem validade, além de ajudar os clientes a identificarem os cheques inválidos. Ou seja, todo o cheque que passa da sua data de validade não pode ser utilizado. Informa que o cheque era uma ordem de pagamento com prazo para o primeiro semestre de 2019, conforme pactuado entre as partes, assim a inércia do titular, fez com que perdesse o direito de ação, afirmando ter ocorrido a prescrição da ação de enriquecimento ilícito.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos para evitar o bloqueio de valores ou a penhora de bens, fundamentando seu pedido na necessidade de preservação de seu patrimônio diante de uma execução que considera indevida e excessiva.

Requereu, em antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Recebendo os autos, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar a presença concomitante dos requisitos legais. Considerei que o referido cheque foi apresentado em tempo hábil, tendo sido datado em 30/06/2021 e apresentado pelo exequente/agravado em 30/06/2021 e pela segunda vez em 09/07/2021, estando em conformidade com o prazo prescricional. Sendo assim, entendi ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, haja vista, que o agravado só busca receber os valores que lhe são devidos desde o primeiro semestre de 2019.

Em face dessa decisão foi interposto agravo interno, ainda pendente de análise.

Nas
contrarrazões ao agravo de instrumento
, o agravado defendeu a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, argumentando que o agravante não comprovou os requisitos necessários para a suspensão da execução, especialmente no que se refere à garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 919, §1º do CPC. Assegurou-se que o cheque foi depositado de boa-fé e que o agravante tinha pleno conhecimento da possibilidade de execução. Alegou ainda que o cheque foi utilizado para garantir dívida pessoal do agravante e que a empresa emitente mantinha fundos na data de emissão do título. O agravado impugnou a alegação de prescrição e destacou a ausência de evidências que sustentam a alegada inexigibilidade do título .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803762-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES

ADVOGADO: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS

AGRAVADO: SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ

ADVOGADO: GIULIA GABRIELA ABREU DA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Inicialmente, estendo ao agravante a gratuidade processual concedida na origem.

Cuidam dos autos de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos da Silva Pontes contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução nº 0847048-90.2021.8.14.0301, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Alegou o agravante que o cheque de R$ 170.000,00, objeto da execução, seria inexigível em razão de ter sido emitido por uma empresa já encerrada e sem fundos, responsabilizando pelo valor o ex-sócio Alípio dos Anjos Oliveira Junior, conforme distrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA). Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo para impedir a constrição de seu patrimônio, fundamentando o pedido na necessidade de preservação de bens diante de que considera uma execução indevida e excessiva.

A decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, consignou que os requisitos exigidos para a suspensão da execução não se encontraram preenchidos, em especial a ausência de garantia do juízo pelo agravante, como preceitua o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, destacou que o cheque foi emitido em 30/06/2021 e apresentado pelo agravado dentro do prazo, de forma que o título permanece hígido e válido para execução.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, via de regra, não suspendem o curso da ação de execução, salvo quando o executado presta garantia do juízo e demonstra a presença cumulativa dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo a devida garantia do juízo, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO. EFEITO SUSPENSIVO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atendimento razoável ao princípio da dialeticidade permite o conhecimento do recurso. 2. O art. 919 do CPC, de 2015 dispõe, como regra, que a ação incidental de embargos à execução não terá efeito suspensivo. 3. Excepcionalmente, o § 1º do mesmo artigo, admite o efeito suspensivo a requerimento do embargante, desde que garantido o juízo e presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Ausentes os requisitos, a execução deve ter seguimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu efeito suspensivo para os embargos à execução, rejeitada a preliminar. (TJ-MG - AI: 10000220563829001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

Alegou o agravante que o cheque em execução seria inexigível, pois fora emitido por empresa extinta e sem provisão de fundos, bem como que caberia a responsabilidade pelo pagamento ao ex-sócio. Contudo, ao contrário do que sustenta o agravante, a validade do título se manteve em razão do cheque ter sido apresentado dentro do prazo legal, e as questões relativas à provisão de fundos ou à dissolução da pessoa jurídica emissora não interferem na higidez do título para fins de execução. Ressalta-se que o título de crédito possui natureza autônoma e sua exigibilidade independentemente de outras relações obrigacionais, sendo destinado justamente a conferir segurança jurídica e circulação de valores.

Nos autos, verifica-se que o agravado depositou o cheque em prazo hábil e de acordo com o prazo prescricional, não se vislumbrando qualquer acusação de má-fé ou tentativa de cobrança ilegítima. Ao contrário, o agravado, amparado pelo direito cambiário, apenas busca satisfeito o crédito previsto no título, cujo valor não é questionado em sua origem. Assim, a exigibilidade da verificação se encontra devidamente configurada, não tendo motivos para sustentar a execução com base nas descrições pelo agravante.

A tese de prescrição evitada pelo agravante não prospera, pois o prazo para a proposta de execução do cheque foi respeitado. O cheque foi apresentado primeiramente em 30/06/2021, sendo devolvido pelo motivo 11 ( insuficiência de fundos), e reapresentado no dia 09/07/21, sendo devolvido pelo motivo 12 (cheque sustado), conforme id 76453090- autos da execução, o que afasta a alegação de prescrição do título, além de não haver qualquer indicativo de ato capaz de desconstituir o direito de agravado à execução. As discussões sobre a responsabilidade do ex-sócio ou de possíveis discussões de cunho societário são matérias que extrapolam os limites de execução e devem ser ventiladas em sede processual própria.

Por fim, a análise do periculum em mora aponta para o risco inverso, dado que a busca agravada, desde o primeiro semestre de 2019, por receber valores que lhe são devidos e reconhecidos no título. Conceder o efeito suspensivo na presente situação apenas retardaria o cumprimento de uma obrigação líquida e certa, sem fundamento legal ou fático que justifique tal medida, e em prejuízo da parte exequente.

Em suas contrarrazões, o agravado argumentou de forma consistente, destacando a regularidade do título e a ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo. Pontuou, com razão, que a suspensão da execução deve ser indeferida em razão da falta de garantia do juízo, nos moldes do art. 919, §1º, do CPC, e de que o agravante possuía pleno conhecimento da emissão do cheque e da possibilidade de execução. Estes argumentos reforçam a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução, nos termos fundamentados, com a manutenção dos ônus processuais designados na origem.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024